Tribunal: TJMT
Processo: 1024883-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO No: 1024883-71.2024.8.11.0001.
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDa: MARIA APARECIDA VELASCO LINO.
DATA DE JULGAMENTO: 09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).
súmula de julgamento - ARTIGO 46 da lei no 9.099/95.
RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO No benefício previdenciário DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO mantido – RECURSO CONHECIDO E Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024883-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VELASCO LINO - CPF: 442.256.601-68 (RECORRENTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1024883-71.2024.8.11.0001.

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDa: MARIA APARECIDA VELASCO LINO.

DATA DE JULGAMENTO: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento - ARTIGO 46 da lei no 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – DESCONTO INDEVIDO No benefício previdenciário DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO mantido – RECURSO CONHECIDO E Improvido.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é pensionista do INSS, e teve descontados indevidamente de seu benefício valores a título de empréstimo consignado, referente a cartão de crédito com
“reserva de margem”
que afirma não ter contratado ou recebido.

2.

In casu
, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os respectivos descontos. Contudo,
tal prova não foi produzida.

3.

Logo, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

5.

Da análise dos autos, vê-se que restaram comprovados os descontos indevidos do benefício previdenciário da reclamante no valor total de
R$
1.941,16
(mil e novecentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos)

conforme extrato anexado no
id. 231532653.

6.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a restituição em dobro da quantia descontada indevidamente na conta bancária da autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

7.

Ainda, os danos morais restaram configurados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pelos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário
.

8.

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim,
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

10.

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,

mantendo integralmente a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95

12.

Condeno a recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024